Tribunal: STF
Processo: RHC 205598
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Mario Kraish, assistido pela Defensoria Pública da União, contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no HC 647.933/SC (documentos eletrônicos 31 e 32).
    O recorrente alega, em síntese, que,
    “[conforme] se verifica da r. sentença (e-STJ Fl.339 e sgts) e do acórdão proferido pelo e. TJSC (e-STJ Fl.349 e sgts), a condenação do paciente pelo crime do art. 157, § 2º, I, do CP, restou fundada – essencialmente, no suposto reconhecimento deste pelas vítimas do delito, o que se deu apenas na seara administrativa.
    [...]
    Ademais, no caso concreto, o reconhecimento de pessoas se deu única e exclusivamente no âmbito administrativo (pelas vítimas KLEYTON e MAICON, ambos funcionários da farmácia onde se deu o roubo), sendo de se destacar que uma das vítimas (MAICON) teria reconhecido o réu apenas por meio de fotografia, o que não vem sendo admitido pela jurisprudência, inclusive do próprio STJ, como prova única para fins de condenação criminal, a menos que venha amparado em outros elementos de prova, o que, no caso em exame, são inexistentes, in verbis: [...]” (págs. 3 e 6 do documento eletrônico 38).
    Ao final, requer “[...] a concessão de ordem de habeas corpus em favor do paciente, a fim de que reste absolvido da acusação objeto destes autos. Pede, por fim, a intimação da Defensoria Pública da União de todos os atos processuais” (pág. 8 do documento eletrônico 38).
    Em 23/8/2021 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 53).
    Posteriormente, em 25/8/2021, o Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista opinou pelo desprovimento do presente recurso. Ementa dessa manifestação é a seguinte:
    “DIREITO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INDEVIDA SUBSTITUIÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO ASSENTE EM ACERVO PROBATÓRIO HARMÔNICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO E, CASO CONHECIDO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO” (pág. 1 do documento eletrônico 55).
    É o relatório necessário. Decido.
    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza ao teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL NO STJ. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Uma vez que se trata de condenação já transitada em julgado, o habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de revisão criminal, ressalvada a hipótese excepcional de ilegalidade evidente, que não se faz presente.
    2. Conforme a recente jurisprudência desta Corte Superior, a não observância do disposto no art. 226 do CPP, enseja a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico.
    3. Consta dos autos, todavia, que foi apresentado mosaico de fotografias e realizado posterior reconhecimento pessoal pela vítima, que foi convidada a descrever a pessoa a ser reconhecida e a identificou nas fotos e entre outras pessoas colocadas lado a lado, com a devida lavratura dos respectivos autos pormenorizados, pelo que se têm como preenchimentos os requisitos mínimos previstos no art. 226 do CPP.
    4. Tendo o regular reconhecimento extrajudicial do acusado sido ratificado em Juízo pela vítima, sob o crivo do contraditório de ampla defesa, além de corroborado por outras provas colhidas nos autos (imagens do sistema de segurança do local e depoimentos judiciais), não se verifica manifesto constrangimento ilegal.
    5. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a reincidência específica justifica a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6. 6. Agravo regimental improvido” (documento eletrônico 31).
    Com efeito, o decisum combatido harmoniza-se com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal.
    Nesse sentido:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL RECORRIDO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 178.247-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator